Tribunal: TJMT
Processo: 1027193-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027193-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROSIMAR DORAZIO DA COSTA D ORAZIO - CPF: 688.886.001-91 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), E. N. D. P. - CPF: 716.687.081-83 (APELADO), G. D. P. - CPF: 716.687.101-61 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSIMAR DORAZIO DA COSTA D ORAZIO - CPF: 688.886.001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027193-95.2022.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SEGURO DE VIDA - CAUSA DA MORTE DECORRENTE DE DIVERSAS COMORBIDADES ALÉM DO COVID-19 - CLÁUSULA LIMITATIVA E ABUSIVA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO - DIREITO DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE CLAREZA – ABUSIVIDADE - INTERPRETAÇÃO PRÓ-CONSUMIDOR - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incumbia à parte embargante a prova de que a causa da morte da segurada decorreu exclusivamente de risco excluído do contrato, no caso, a pandemia da Covid-19. Entretanto, a certidão de óbito atesta que a causa da morte foram diversas comorbidades, além da Covid-19.

Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão.

A seguradora não comprovou o cumprimento do seu dever de informar com clareza e transparência, de forma que a cláusula de exclusão não possui força para alcançar o consumidor, portanto não pode a seguradora, com base nela, escusar-se do pagamento da cobertura securitária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO No 1027193-95.2022.8.11.0041

APELANTE
: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.

APELADOS
: Rosimar Dorazio da Costa D Orazio, E. N. D. P. e G. D. P.

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de

Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.

Ação
: Embargos à Execução.

Sentença
: julgou improcedentes os Embargos à Execução, condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 228040217): A seguradora alega que a contratação do seguro se deu por meio de uma estipulante (Maxivida), e que era esta quem detinha o dever de informar o segurado sobre os termos do contrato, incluído as cláusulas de exclusão de cobertura.

Sustenta que não poderia ser responsabilizada por eventual desconhecimento do segurado sobre essas cláusulas, já que a obrigação de esclarecimento era da estipulante.

Argumenta que o contrato de seguro foi firmado para cobertura de morte acidental, e não morte natural, como ocorreu no caso em questão (Covid-19). Defende que, nesse caso, não haveria obrigação de pagar a indenização securitária, pois o evento morte não se enquadraria na cobertura contratada.

Pugna pelo provimento do recurso coma reforça da sentença, a fim de declarar procedentes os Embargos à Execução com a consequente condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários.

Contrarrazões
(Id. 228040221): Argumentam que, apesar da contratação ter se dado por meio de uma estipulante, o dever de informação é obrigação da seguradora, e não da corretora.

Sustentam que a seguradora não se desincumbiu desse dever, pois não comprovou que prestou os esclarecimentos necessários ao segurado sobre as cláusulas de exclusão de cobertura, especialmente a que excluía a cobertura por morte em caso de pandemia.

Ressaltam que a cláusula limitativa é abusiva, pois restringia o direito do consumidor de forma desproporcional e que a falta de informação clara e precisa sobre ela configurou falha na prestação do serviço.

Alegam que os certificados de seguro anexados à apólice mencionam "Ramo: vida" e "cobertura: morte", sem qualquer referência à necessidade de a morte ser acidental.

Defendem que essa redação induziu o consumidor a erro, porquanto o levou a acreditar que o seguro cobria qualquer tipo de morte, inclusive a natural. Afirmam que a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita de forma mais favorável ao consumidor, em caso de dúvidas.

Pugnam pelo desprovimento.

Instada a se manifestar, a
d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1027193-95.2022.8.11.0041

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. em face da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela seguradora em desfavor de Rosimar Dorazio da Costa D Orazio e Outros.

Os beneficiários do seguro ingressaram com ação de execução, em que buscam o recebimento da indenização.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao dever de informação, destaca-se que a alegação da seguradora de que a responsabilidade pela informação seria da estipulante, não merece prosperar.

É dever da seguradora fornecer informações claras e precisas sobre as condições gerais do contrato, inclusive as exclusões de cobertura, de forma que o consumidor tenha ciência inequívoca das cláusulas contratuais.

Com efeito, o art. 46 do CDC dispõe:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Do mesmo modo, o art. 54 do CDC dispõe:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

§ 1° A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato.

§ 2° Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2° do artigo anterior.

§ 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

(Redação dada pela no 11.785, de 2008)

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

No caso em tela, não há prova robusta de que a seguradora tenha cumprido com o dever de informação de forma adequada e prévia à contratação do seguro, no que tange à exclusão de cobertura para morte decorrente de pandemia.

Ademais, o art. 51 do CDC dispõe que:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;

No que se refere à natureza do seguro, a alegação da seguradora de que se trata de seguro de acidentes pessoais, com cobertura apenas para morte acidental, também não merece prosperar. Os certificados de seguro colacionados aos autos indicam que o seguro contratado foi o de vida, com cobertura para morte, de modo que não há qualquer menção à restrição da cobertura.

Além disso, a cláusula de exclusão de cobertura para morte em decorrência de pandemia, apresentada pela seguradora, não é suficientemente clara. Considerada que a certidão de óbito atesta que a causa da morte foram diversas comorbidades, além da Covid-19.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL DA SEGURADORA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - EVENTO MORTE – RISCO EXCLUÍDO PARA PANDEMIA – CAUSA DA MORTE DECORRENTE DE DIVERSAS COMORBIDADES ALÉM DA COVID-19 - AUSÊNCIA DE PROVA DA INFORMAÇÃO QUANTO À RESTRIÇÃO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I – Incumbia à parte embargante a prova de que a causa da morte da segurada decorreu exclusivamente de risco excluído do contrato, no caso, a pandemia da Covid-19. Entretanto, a certidão de óbito atesta que a causa da morte foram diversas comorbidades, além da Covid-19. II.

A seguradora ré não comprovou o cumprimento do seu dever de informar com clareza e transparência (art. 4o, caput, CDC), de forma que a cláusula de exclusão não possui força para alcançar o consumidor, não podendo a seguradora, com base nela, escusar-se do pagamento da cobertura securitária.
III. Se nas condições gerais do seguro há previsão no sentido de que os capitais segurados serão atualizados pelo Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas - IGP-M / FGV, tal qual utilizado pela parte exequente, não há fundamento para sua substituição pelo INPC. (TJ-MS - Apelação Cível: 0803797-52.2021.8.12.0018 Paranaíba, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 03/03/2023, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – “SEGURO VIDA MULHER” – CÂNCER DO COLO DO ÚTERO – EXCLUSÃO DE COBERTURA – RISCO EXCLUÍDO DA APÓLICE –
CLÁUSULA LIMITATIVA E ABUSIVA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – INTERPRETAÇÃO A FAVOR DA CONSUMIDORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Por se tratar de questão puramente de direito, sendo os documentos colacionados suficientes para o deslinde da lide, descabida a alegação de cerceamento de defesa diante da ausência de realização da prova pericial
. In casu, segundo as regras consumeristas que determinam a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, havendo cláusula restritiva da cobertura nas condições gerais do contrato de seguro, deve haver prova inequívoca de que a beneficiária/segurada teve acesso ao referido documento e que detinha pleno conhecimento do seu conteúdo
. O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. (TJ-MT 10058569820218110004 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES.
CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. 1. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela. 2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.
5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária.
7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais. 8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo insfraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 1837434 SP 2019/0211939-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019 RSDCPC vol. 123 p. 123)

Por fim, em relação aos áudios juntados aos autos, verifica-se que as informações prestadas foram genéricas e não detalharam as cláusulas contratuais.

Nesse contexto, considerada que a ligação telefônica se deu de forma confusa e com ausência de clareza, especialmente por parte da atendente, não há como afirmar que os apelados tinham conhecimento exato sobre as condições gerais do contrato, notadamente a cláusula de exclusão de cobertura para morte por pandemia.

Diante do exposto, considerada a falha no dever de informação da seguradora, a ausência de clareza na cláusula de exclusão de cobertura, e a natureza do seguro contratado, não se justifica a alteração da sentença proferida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024